Tribunal: TJES
Processo: 0002198-46.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002198-46.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DO CARMO DARDENGO ROQUE

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES AO CONSUMIDOR. HIPERVULNERABILIDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS PARA COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021 (EAREsp 600.663/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cartão de crédito consignado não solicitado por Maria do Carmo Dardengo Roque, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

O apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega a regularidade da contratação, ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro e inexistência de lesão extrapatrimonial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral;
(ii) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a repetição em dobro dos valores descontados; e
(iii) a configuração de dano moral e o valor da indenização fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Prescrição

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo prescricional nas ações relacionadas à inexistência de débito em contratos de prestação continuada tem início na data do último desconto realizado.

No caso, os descontos permaneceram sendo realizados no benefício previdenciário da autora até o ajuizamento da demanda em 2021, razão pela qual não há falar em prescrição.

Precedente:
“O prazo prescricional para a pretensão de reconhecimento de inexistência de débito, cumulado com repetição de indébito e dano moral, inicia-se na data do último desconto realizado”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021).

B. Regularidade da contratação e repetição de indébito

A análise dos autos demonstra que a autora não utilizou o cartão de crédito consignado, sendo cobrados apenas encargos, tarifas bancárias e impostos. O recebimento do valor via TED induziu a consumidora a erro, levando-a a crer que contratara um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito.

A falta de informações claras e adequadas sobre o funcionamento da operação configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

A jurisprudência reconhece a nulidade de contratações em que o consumidor não compreende plenamente as condições do contrato, especialmente em casos envolvendo cartão de crédito consignado.

Quanto à repetição de indébito, o STJ fixou no julgamento do EAREsp 600.663/RS que a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, é cabível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que apenas os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro.

C. Dano moral e quantum indenizatório

A manutenção de descontos indevidos por cerca de seis anos no benefício previdenciário da autora, restringindo seu orçamento e privando-a de parcela de sua renda, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova de prejuízo concreto.

O valor fixado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

Precedente:
“A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(TJES. Apelação Cível nº 5005914-59.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 04/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição em dobro abranja apenas os valores descontados após 30/03/2021, sendo os anteriores devolvidos de forma simples.

Tese de julgamento
:

Nos contratos de prestação continuada, o prazo prescricional para o reconhecimento de inexistência de débito inicia-se na data do último desconto realizado.

A ausência de informações claras e adequadas sobre o funcionamento de cartão de crédito consignado, especialmente em relação à hipervulnerabilidade de consumidores idosos, configura violação ao dever de informação previsto no CDC, ensejando a nulidade da contratação.

A repetição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, é cabível apenas para valores cobrados após 30/03/2021, conforme fixado no EAREsp 600.663/RS, sendo os valores anteriores devolvidos de forma simples.

A manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário por longo período, restringindo o orçamento do consumidor, caracteriza dano moral, justificando a indenização proporcional à gravidade do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42; EAREsp 600.663/RS; Súmula 85/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021; TJES, Apelação Cível nº 5005914-59.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 04/09/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002198-46.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: MARIA DO CARMO DARDENGO ROQUE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DO CARMO DARDENGO ROQUE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar inexigível o débito discutido nos autos;
b)
determinar a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro; e
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (fls. 212/229), sustenta o apelante, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral.

Caso superada tal alegação, destaca a regularidade da contratação, inexistindo vício de vontade por parte da consumidora, que tinha ciência das características do produto contratado.

E mais: foi apresentado o contrato devidamente assinado pela apelada, sendo mister a reforma da sentença.

Sustenta, ademais, que os fatos narrados não configuram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Defende, ainda, o descabimento da condenação à restituição em dobro do montante, pois não houve má-fé.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

De início, verifico que o apelante sustenta a ocorrência da prescrição trienal, ao argumento de que o contrato foi firmado em 2015, quando foi realizado o primeiro desconto, ao passo em que a demanda somente foi ajuizada em 2021.

Contudo, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela.

Assim, considerando que, na hipótese, após a contratação as parcelas continuam a ser debitadas do benefício previdenciário da apelada até o deferimento da medida liminar pelo juízo de origem, não há falar em decurso do prazo prescricional.

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Dito isso, verifico que restou demonstrado nos autos que a autora da demanda, efetivamente, recebeu valores de empréstimo em sua conta por meio de TED.

Sua narrativa, contudo,
é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado, tampouco autorizou previamente a realização de descontos em seu benefício, ensejando a contratação de produto diverso daquele que pretendia pactuar.

Pois bem.

Há nos autos prova robusta de que a apelada não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além dos empréstimos disponibilizados, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, que foram cobrados ao longo de vários anos.

Ademais, o recebimento do
quantum
via transferência bancária serve como elemento indicativo de que a consumidora não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum, mormente porque ocorreram na mesma data (junho de 2015).

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, com necessária clareza, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que o montante descontado refere-se ao pagamento do empréstimo.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “Solicitação de saque via cartão de crédito consignado”, sendo que tal saque nunca ocorreu porque o consumidor sequer recebeu o plástico, sendo o numerário depositado diretamente em sua conta bancária.

Inclusive, acerca do produto em discussão, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020, identificou
“distorção do uso do cartão pelos seguintes motivos: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento”
.

Com efeito, da leitura do contrato juntado aos autos não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de evidenciar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecedor o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor e a ausência de informações claras no contrato, reputo imprescindível conferir à recorrida a proteção requerida, principalmente por pagar pelo empréstimo desde 2015 sem que o valor da dívida tenha sido substancialmente reduzido.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, à declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito, tal como decidido pelo juízo
a quo.

Merece parcial provimento o apelo, contudo, com relação a forma de devolução dos valores, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro.

Quanto ao dano moral, entendo que se afigura presente pelo fato de a instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por cerca de seis anos do benefício previdenciário, privando a consumidora de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada, sendo mister a manutenção, ante tais peculiaridades, do
quantum
arbitrado na origem.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005914-59.2022.8.08.0011 APTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A APDO: PAULO CORREA RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.
4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES. Apelação Cível nº 5005914-59.2022.8.08.0011. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 04/09/2023).

De conseguinte, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
somente para determinar que a restituição, quanto aos valores descontados do consumidor, ocorram de forma simples até 29/03/2021.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)